Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-26.2021.8.11.0094
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-26.2021.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARIO DE SOUZA SANTANA - CPF: 046.410.141-75 (AGRAVADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – REGISTRO DE CONTRATO - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE - ANUÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

É pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 de que a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, está condicionada a cobrança por serviço efetivamente prestado, com a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000566-26.2021.8.11.0094

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
DARIO DE SOUZA SANTANA

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
BANCO VONTORANTIM S.A.

de decisão monocrática que deu parcial
provimento ao Apelo
interposto contra
DARIO DE SOUZA SANTANA
para afastar a tarifa de avaliação no valor de R$435,00.

Em síntese, defende a validade da tarifa de avaliação do bem e que, em caso de eventual condenação, seja aplicada a taxa Selic como índice de correção.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 117207983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
BANCO VONTORANTIM S.A.

de decisão monocrática que deu parcial
provimento ao Apelo
interposto contra
DARIO DE SOUZA SANTANA
para afastar a tarifa de avaliação no valor de R$435,00.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no Recurso Repetitivo
REsp n. 1.578.553 d
e que
a validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, está condicionada a cobrança por serviço efetivamente prestado, com a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

No caso, não houve comprovação da prestação do serviço, máxime se a ficha de cadastro do bem não contém anotação acerca do estado do veículo ou mesmo a assinatura do vistoriador
, o que revela a abusividade da cobrança (Id 105760539, p. 1).

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.

Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

O art. 932, IV, b, do CPC prevê expressamente que incumbe ao relator julgar monocraticamente recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
”. (N.U 0014891-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022